Tribunal: STF
Processo: RE 460320
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Aplicação do art. 146 do RISTF, em razão do empate na votação. Recurso extraordinário não provido. Ausência de omissão, contradição ou erro material.



    1. O Plenário da Corte negou provimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 146 do Regimento Interno do STF, em razão do empate na votação. O julgamento, já concluído, não deixou margem às alegações de omissão, de contradição ou de erro material.



    2. Embargos de declaração rejeitados.